Tribunal: TJES
Processo: 5018987-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018987-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BENNER BOURGUIGNON COSTA

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BENNER BOURGUIGNON COSTA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, nos autos da ação penal n. 5005570-43.2025.8.08.0021, decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, sob alegação de nulidade das provas por invasão de domicílio, ausência de fundamentação e de contemporaneidade da custódia, bem como possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade da medida cautelar; (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, evidenciadas no caso pela denúncia anônima, fuga do suspeito, visualização de drogas pela janela e odor característico, conforme entendimento do STF (Tema 280) e do STJ.

4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como por elementos que vinculam o paciente ao imóvel e à atividade ilícita.

5. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo volume de entorpecentes e pela estrutura voltada à traficância.

6. O risco de reiteração delitiva está caracterizado pela existência de condenação anterior do paciente por tráfico de drogas, revelando propensão à prática criminosa.

7. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste, pois o lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional decorre do regular andamento da investigação, conforme jurisprudência do STJ.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas.

2. A apreensão de grande quantidade de drogas e a existência de antecedentes por tráfico legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. O decurso de tempo decorrente da investigação não afasta a contemporaneidade da prisão preventiva.

4. A gravidade concreta da conduta pode justificar a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313, I, e 312, §3º, III; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280; STJ, RHC 140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/02/2021; STJ, HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 28/04/2021; STJ, AgRg no HC 850.798/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no RHC 224.720/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 21/10/2025; STJ, AgRg no HC 1.027.705/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 22/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BENNER BOURGUIGNON COSTA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL, que, nos autos da ação penal n. 5005570-43.2025.8.08.0021, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta a nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio.

Aponta, também, a inexistência de fundamentos para a custódia cautelar, destacando a ausência de contemporaneidade da medida drástica.

Consigna, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Pugna, liminarmente, pela expedição de salvo-conduto.

No mérito, requer a manutenção do pedido liminar, com a consequente revogação da prisão preventiva.

Decisão proferida Id. 16886316, indeferindo o pedido liminar.

Embargos de declaração opostos pela defesa Id. 16927080.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 16939070.

Decisão proferida Id. 17297151, rejeitando os aclaratórios.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BENNER BOURGUIGNON COSTA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL, que, nos autos da ação penal n. 5005570-43.2025.8.08.0021, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta a nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio.

Aponta, também, a inexistência de fundamentos para a custódia cautelar, destacando a ausência de contemporaneidade da medida drástica.

Consigna, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Pugna, liminarmente, pela expedição de salvo-conduto.

No mérito, requer a manutenção do pedido liminar, com a consequente revogação da prisão preventiva.

Decisão proferida Id. 16886316, indeferindo o pedido liminar.

Embargos de declaração opostos pela defesa Id. 16927080.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 16939070.

Decisão proferida Id. 17297151, rejeitando os aclaratórios.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente, na ação penal n. 5005570-43.2025.8.08.0021, foi denunciado pela suposta prática dos crimes sediados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Conforme decisão perfunctória, em decisão proferida no Id. 81273146, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva, após prévio requerimento do Ministério Público, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, conforme se depreende do excerto abaixo:

Analisando os autos, constato que existem fortes indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, e a materialidade do delito encontra-se devidamente estampada nos autos, estando, portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, indispensáveis para a decretação da custódia cautelar.

Diante da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia dos acusados é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

As testemunhas Andre Luiz e Luis Felipe, quando inquiridas perante a autoridade policial, disseram que em posse de informações oriundas de colaboradores anônimos noticiando a venda de drogas ilícitas no bairro Lameirão, prosseguiram até a localidade a fim de averiguar os fatos narrados. Disseram ainda, que na rua Fernanda, nas proximidades da estrada Lameirão, um homem com a camisa vermelha ao perceber a presença da viatura caracterizada se evadiu a pé, em sentido contrário às viaturas, após, os militares seguiram em acompanhamento a pé atrás do suspeito, que pulou para dentro de uma propriedade rural aparentemente abandonada, tomando destino ignorado, informaram que apesar dos esforços não encontramos o suspeito, entretanto, enquanto buscávamos pelo rapaz evadido, na varanda da casa abandonada, pela janela foi possível visualizar e sentir o forte odor de maconha, tendo encontrado vasto material entorpecente em caixas de papelão. Afirmaram que adentraram ao imóvel que estava com a porta dos fundos destrancada e recolhemos o material ilícito ali encontrado, que posteriormente foi discriminado como sendo as drogas e objetos descritos no auto de apreensão. Afirmaram ainda, que dentre os entorpecentes e materiais para embalo de drogas diversas, havia 03 comprovantes de depósito em nome de BENNER BOURGUIGNON COSTA, que foram apreendidos, acrescentando que Benner é conhecido das guarnições policiais pelo envolvimento contumaz no tráfico de entorpecentes, tendo inclusive passagem prisional por tráfico de drogas em Guarapari, não sendo possível encontrar nenhum vizinho para acompanhar a diligências policiais uma vez que a propriedade fica em local afastado, e dentro dela nenhum móvel ou roupa havia, aparentando o lugar ser usado apenas para guardar e distribuir entorpecentes diversos, conforme ID 70414704.

A testemunha Ulisses Paixão Rocha, quando inquirida perante a autoridade policial, disse que é o proprietário da chácara localizada no loteamento recreio atlântico, o qual se encontrava alugado para o acusado Benner Bourguignon Costa, esclarecendo que não conhece o mesmo, visto que seu contato era somente por telefone, e que os pagamentos se davam por pix bancário. Disse ainda, que tomou conhecimento do ocorrido através do noticiário da TV Guarapari, quando soube de uma apreensão de drogas no bairro Lameirão, e a princípio, não associou o fato ao seu imóvel, porém quando observou que o pagamento do aluguel estava atrasado, entrou em contato com o locatário e este não ofereceu objeção em pagar a multa contratual e encerrar o contrato, sendo que a multa foi depositada no dia 27/04/2025, por terceiro de nome André Luis Pereira Coutinho. Afirmou que, o imóvel foi alugado, porém o locatário tinha ciência de que o imóvel estava colocado a venda, no entanto, mesmo o declarante fazendo contato com Benner por quatro vezes, na tentativa de que o imóvel fosse apresentado a possíveis compradores, Benner alegou em todas as vezes que não seria possível abrir o imóvel, por estar ocupado e outras alegações, conforme declaração, id. 70414704.

Contrato de aluguel do imóvel que ocorreu a apreensão juntado nos autos, id. 70414704.

Extratos de comprovantes de pagamento em nome dos acusados Benner e Andre Luiz, id. 70414704.

Registro que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas — 137 (cento e trinta e sete) tabletes de maconha, 01 (uma) unidade de skank, 02 (duas) unidades de haxixe, 02 (duas) unidades de cocaína, e os objetos apreendidos, quais sejam: seis facas, uma tesoura, uma seladora, dois raladores, um secador, quatro potes pequenos, um pote de vidro, um mergulhão, uma colher, cinco espátulas, seis balanças de precisão, um rolo de massa, vidro com insumo para preparar haxixe, quatro vasilhas grandes, um balde e um rolo plástico — indicam que a atividade criminosa não era meramente eventual, registrando que um dos principais motivos para a prática de homicídios é decorrente do tráfico de drogas, sendo um crime que causa grave ameaça e violência a sociedade.

Convém mencionar, que o acusado Andre Luiz foi preso em flagrante no dia 28/05/2025, pelo crime de tráfico de drogas e que na ocasião disse aos militares que a droga pertencia a pessoa de Benner Bourguignon Costa, conforme denúncia nos autos de nº 0000455-29.2025.8.08.0021.

Registro ainda, que o acusado Benner possui uma condenação pelo crime de tráfico de drogas e o acusado André Luiz possui uma condenação criminal e responde a outro processo criminal pelo crime de tráfico de drogas, conforme consultas nos sistemas judiciais, o que demonstra que os mesmos possuem personalidade voltada para o crime, sendo necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Importante registrar, que a conduta dos acusados de se envolverem em prática de novos crimes, demonstram que os mesmos não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

"O receio de que o agente volte a delinqüir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)".

No caso dos autos, a pena máxima fixada para o referido tipo penal é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, I, do CPP.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, pois há prova da existência de crime e indícios suficientes da autoria imputada ao acusado, entendo ser necessária a prisão para garantia da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.

Sobre a prisão preventiva, o mestre Damásio E. de Jesus em sua obra Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, pág. 219, ensina que: "A prisão preventiva exige prova bastante da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6477)". E ainda: "O Juiz pode empregar o princípio in dubio pro reo para condenar ou absolver o réu. Não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF,RTJ 64/77)". (negritei).

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312, do CPP, sendo a custódia necessária para garantia da ordem pública, acompanho o parecer ministerial, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados BENNER BOURGUIGNON COSTA e ANDRÉ LUIZ PEREIRA COUTINHO.

O impetrante aponta a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio.

Sobre o tema, o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), firmou a tese segunda a qual “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021), sendo esta a realidade dos autos.

Conforme consignado em decisão liminar, ao acessar o Sistema PJE, constato que, aparentemente, o ingresso dos policiais militares na residência, em que foram apreendidas quantidade expressiva de drogas, foi justificado, conforme se depreende das declarações prestadas na esfera policial, pela testemunha PMES André Luiz Loureiro Lemos:

QUE: Em posse de informações oriundas de colaboradores anônimos noticiando a venda de drogas ilícitas no bairro LAMEIRÃO, esta equipe da FORÇA TÁTICA, a bordo da RP 5744, RP 5745, RP 4937 e RP 5375 prosseguiram até a localidade a fim de averiguar os fatos narrados. Ocorre que na RUA FERNANDA, nas proximidades da ESTRADA LAMEIRÃO, um homem com a camisa vermelha ao perceber a presença da viatura caracterizada se evadiu a pé, em sentido contrário às viaturas. Tão logo, seguimos em acompanhamento a pé atrás do suspeito, que pulou para dentro de uma propriedade rural aparentemente abandonada, tomando destino ignorado. Apesar dos esforços não encontramos o suspeito. Entretando, enquanto buscávamos pelo rapaz evadido, na varanda da casa abandonada, pela janela foi possível visualizar e sentir o forte odor de maconha. Havia ali vasto material entorpecente em caixas de papelão. Adentramos ao imóvel que estava com a porta dos fundos destrancada e recolhemos o material ilícito ali encontrado, que posteriormente foi discriminado como sendo; 137 TABLETES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA (Aproximadamente 70 quilos), 02 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A HAXIXE, 02 PORÇÕES DE PASTA BASE COCAÍNA (Aproximadamente 1,250kg), 01 PORÇÃO DE SKANK; 06 BALANÇAS DE PRECISÃO, 06 FACAS, 01 TESOURA, 04 ESPÁTULAS, 01 SECADOR, 02 RALADORES, 01 MAQUINA SELADORA, 01 ROLO DE MASSA, 02 VIDROS COM MATERIAL LIQUIDO PARA MISTURA DE PACK, 01 BALDE E 04 VASILHAS GRANDES COM RESQUÍCIOS DE HAXIXE.

Nesse cenário, ao menos nesta via estreita é possível evidenciar, portanto, a presença de justa causa para o ingresso policial no interior da residência, diante do contexto fático anterior devidamente descrito pela testemunha supramencionada.

Do mesmo modo, verifico que a autoridade coatora justificou a decretação da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Não pode passar despercebido a quantidade de drogas apreendidas, bem como a presença de materiais para a traficância, o que atrai a incidência do artigo 312, §3º, III, do Código de Processo Penal.

Ademais não se sustenta a tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois presentes os fundamentos do cárcere, conforme oportunamente evidenciado.

Nesse sentido,"[o Superior Tribunal de Justiça] é firme em salientar o transcurso do tempo entre o fato imputado ao acusado e a decretação da prisão preventiva, quando elastecido por conta do desenvolvimento da investigação, não enseja o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar" (AgRg no HC n. 850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).” (AgRg no RHC n. 224.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

Por fim, “a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.” (AgRg no HC n. 1.027.705/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025), hipótese dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.